Tribunal: STF
Processo: Rcl 73926
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-24
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta pela defesa de José Wermisson Pereira da Silva contra a decisão proferida pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Agravo em Execução Penal nº. 8000182-28.2020.8.06.0090.  



    2. Na origem, o reclamante está cumprindo pena por três condenações criminais, nos autos da Execução Penal nº 8000182- 28.2020.8.06.0090, em trâmite na 3ª Vara de Execução Penal de Fortaleza/CE, tendo sido concedida a progressão para o regime semiaberto em 21.09.2023, sem que fosse deferida a liberdade mediante monitoramento eletrônico. Decisão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará negou provimento ao agravo em execução e denegou o pleito do reclamante para ser colocado em liberdade em monitoração eletrônica ou, na sua impossibilidade, em prisão domiciliar. A defesa sustenta, em síntese, violação à Súmula Vinculante nº 56 desta Corte.  



    3.  O eminente Ministro Relator solicitou informações ao juízo reclamado, sobrevindo os seguintes esclarecimentos (ID: 7df2b6de, doc. 29):  



    “[...] Como pode ser observado na decisão que indeferiu o pedido do ora Reclamante, realizando detalhada explanação da questão debatida quanto à falta de vaga em estabelecimentos de regime semiaberto, este juízo elenca as razões que utiliza para chegar à conclusão sobre o indeferimento da pretensão. É que, conforme orientação do Supremo no RE 641.320/RS, após rigoroso estudo da execução penal, chega-se ao convencimento sobre a ocorrência e adequação do caso concreto considerando critérios como a natureza do crime, a reincidência e o tempo já cumprido no regime semiaberto, elementos esses considerados à luz dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que mormente orientam o juízo de execução penal na apreciação dos direitos do preso.  



    É de ressaltar que este juízo negou o pedido de prisão domiciliar ao Reclamante em total obediência às disposições da Súmula, que, em sua literalidade, não impõe a imediata concessão de prisão domiciliar à falta de estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto. Como está claro e a decisão atacada registra, a leitura apressada pode levar a confundir a tese (“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”) com a condição de eficácia do entendimento pretoriano (“...devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/ RS”).  



    Ao contrário do que reclamado, a decisão combatida obedeceu a Súmula Vinculante 56, isto porque não foi baseada apenas no critério objetivo para o indeferimento do pedido. Esse foi um dentre demais que foram analisados em conjunto, embora tivesse maior peso em face da constatação de que na data do pedido o condenado não estava mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para a mudança de regime, ou seja, não estava mais perto de alcançar o regime aberto. A afirmação tem razão quando se compara a proximidade entre a data da progressão de regime com a data da análise definitiva do pedido. Está mais do que claro que quando teve indeferido o pedido, o apenado havia cumprido pouco mais de 11 meses de pena no novo regime, restando a cumprir (11 anos, 01 mês e 26 dias). No dia da decisão de indeferimento em 30/08/2024, possuía requisito objetivo para o aberto previsto para o dia 26/03/2026. É ainda mais óbvio que essa simples constatação permite concluir que “diferentemente dos que cumprem penas menores, o sentenciado não está próximo de satisfazer o requisito objetivo, conforme orientação do Supremo, para o benefício antecipado prefere-se o preso que está mais próximo de progredir”. 



    Destaco ainda que foi determinada a remoção do apenado para a ala destinada aos presos que cumprem pena no regime semiaberto, não existindo, ao menos por enquanto, uma central de regulação de vagas que atenda ao Judiciário cearense.  



    Registro, por oportuno, que a decisão de indeferimento de prisão domiciliar foi mantida no julgamento do recurso de agravo em execução em 29/10/2024.  



    Saliento ainda que o apenado está recolhido atualmente na Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho de Itaitinga (UPECT-Itaitinga), unidade voltada para preso no regime semiaberto. [...].”



    4.  Conforme informações do juízo reclamado, o reclamante tem a progressão para o regime aberto prevista para 26.03.2026, e cumpre pena, atualmente, em unidade prisional voltada para presos no regime semiaberto. Nesse contexto, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria. Publique-se.



    Brasília, 24 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente